Tribunal: TJES
Processo: 5001079-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apuração de haveres; Dissolução
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001079-95.2021.8.08.0000;

EMGTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME;

EMGDO: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA;

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HAVERES DOS SÓCIOS. MÉTODO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. TEMA DEVIDAMENTE TRATADO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração apresentados não comportam provimento por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitam o provimento da via recursal apresentada.

2. No presente caso o acórdão objurgado, tratou dos temas apresentados pelo recorrente em seu recurso de agravo de instrumento, sendo enfático ao reconhecer que o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério do balanço de determinação.

3. Decerto, sabendo que “o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de de .

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001079-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRASHOL COMERCIO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - ME
AGRAVADO: BASTIANA CORNELIA ANTONIA MARIA HERSBACH VIANA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°5001079-95.2021.8.08.0000;

EMGTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME;

EMGDO: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA;

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado,
cuidam-se de embargos de declaração opostos por
BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME
,
haja vista estar inconformado com o v.
Acórdão Id. 1926011, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para reconhecer que o método melhor indicado,
in casu
, para a apuração de haveres do sócio retirante é o balanço de determinação, por melhor refletir o valor patrimonial da empresa.

Em suas razões recursais acostadas no Id. 2042287, os Embargantes sustentam que o Acórdão foi obscuro por não resolver o ponto de embate do litígio, bem como merece ser aclarado e complementado para que seja fixada, com clareza, a metodologia de cálculo que deve prevalecer.

Lado outro, em suas Contrarrazões (Id. 2867957), a Embargada pugna pelo desprovimento do recurso, bem como pela aplicação de multa por litigância de má fé.

São estes, resumidamente, os contornos que envolvem o presente recurso. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos interpostos, de modo que passo a analisar o seu mérito.

Pois bem.

Tenho que os Embargos de Declaração apresentados não comportam provimento por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitam o provimento da via recursal apresentada.

No presente caso o acórdão objurgado, tratou dos temas apresentados pelo recorrente em seu recurso de agravo de instrumento, sendo enfático ao reconhecer que o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério do balanço de determinação. Neste sentido, segue trecho do acórdão:

[....]
a pauta decisória a ser seguida na fase de liquidação já fora estabelecida por decisão coberta pelo manto da preclusão, a qual, inclusive, fora ratificada e chancelada pelo art. 606 do CPC/2015, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 606.
Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres,
o valor patrimonial apurado em balanço de determinação
, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma.”

No
balanço de determinação
, como é cediço, a busca do
quantum
trabalha com a ideia de simulação, fazendo-se o cálculo como se a sociedade tivesse sido totalmente dissolvida. Cabe ao perito, portanto, levar em conta:
(
a
)
o valor de mercado dos bens da sociedade;
(
b
)
a simulação do pagamento de todos os débitos e do recebimento de todos os créditos;
(
c
)
a quantificação do patrimônio líquido, composto de elementos corpóreos e incorpóreos, inclusive o valor do estabelecimento comercial, ou seja, o fundo de comércio
(STJ, 4ª T., REsp 907.014, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 19/10/2011)
;
(
d
)
a partilha de haveres entre os sócios.

Decerto, o artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 viera reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante
balanço de determinação
.

[...]

[...] Logo, o método indicado pela doutrina e também pela jurisprudência para a apuração de haveres dos sócios é o do valor patrimonial com base no balanço de determinação. [...]

Logo, verifico que na extensão decidida, inexiste qualquer vício – o
bscuridade, contradição ou omissão – sobre o qual deveria este órgão obrigatoriamente se pronunciar.

Nesse contexto, conclui-se, por conseguinte, que a real intenção da embargante é rediscutir os temas decididos pelo colegiado, o que não é permitido na via estreita deste tipo recursal, em consonância com a jurisprudência consolidada do c. STJ.

Decerto, sabendo que
“o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016), caberá à parte insatisfeita, destarte, interpor a via recursal cabível para rediscutir a matéria de direito debatida, por não ser cabível o rejulgamento da causa quando não evidenciados os vícios do art. 1.022 do CPC/15 que admitem o manejo dos aclaratórios.

Por fim,
em que pesem os embargos de declaração opostos tenham desconsiderado a real finalidade da espécie recursal em cotejo, eis que inexistem,
in casu,
os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não observo razão para aplicar multa por recurso protelatório, pois a sua interposição, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte em recorrer, eis que, na sua ótica, haveria algum vício capaz de influenciar no resultado da demanda, ou que merecesse ser esclarecido, não estando, assim, agindo com má fé processual.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
destes
Embargos de Declaração
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 5001079-95.2021.8.08.0000;

EMGTE: BRASHOL COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME;

EMGDO: BASTIANA CORNELIA ANTÔNIA MARIA HERSBACH VIANA;

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HAVERES DOS SÓCIOS. MÉTODO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. TEMA DEVIDAMENTE TRATADO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os Embargos de Declaração apresentados não comportam provimento por demonstrar, tão somente, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, quaisquer dos vícios constantes no art. 1022 do CPC, que permitam o provimento da via recursal apresentada.

2. No presente caso o acórdão objurgado, tratou dos temas apresentados pelo recorrente em seu recurso de agravo de instrumento, sendo enfático ao reconhecer que o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério do balanço de determinação.

3. Decerto, sabendo que “o juiz não possui o dever legal de se
manifestar
sobre
todos
os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de

prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu

julgamento,

com

fundamentação

suficiente

a

amparar

suas conclusões.” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1432624/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016).

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer dos embargos declaratórios e, no mérito, negar-lhes provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.